Tribunal: TJMT
Processo: 1006582-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006582-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JUCYLENE CORREA DA SILVA - CPF: 340.452.791-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
- EXIGÊNCIA DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E/OU EDUCAÇÃO ESPECIAL –

CANDIDATA QUE NÃO PREENCHE REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONTRATAÇÃO PREVISTO NO EDITAL
- NEGATIVA NA CONTRATAÇÃO
–
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
que

denegou
a segurança vindicada, cujo objetivo era à concessão da segurança, para determinar que as autoridades coatoras
“promovam a efetivação de seu Contrato de Trabalho no cargo de Professor Pedagogo com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial, tendo em vista sua classificação no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá Edital no. 009/2022/GS/SME”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Apelante preenche os requisitos exigidos no edital do concurso para provimento do cargo de Professora Pedagoga com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial.

3.
E ainda, definir se a negativa da contratação da apelante, com base na ausência do preenchimento de requisito editalício, afronta princípios constitucionais ou se encontra respaldo na legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

4. O edital exigia, para o cargo em questão, diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial e, a impetrante, ora apelante apresentou diploma de Licenciatura em Pedagogia e certificado de especialização em Educação Infantil com Ênfase em Educação Especial, o que não atende aos requisitos específicos previstos no edital. (item 14.1, alínea “n”, do Edital no 009/2022/GS/SME.

5.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O edital do concurso público, por consubstanciar a lei do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, não se admitindo a contratação de candidato que não preencha os requisitos nele estabelecidos de forma específica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 683 STF; RE 635739 STF; Aglnt no AREsp 1024837/SE –STJ; Apelação Cível no 016513-90.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUCYLENE CORREA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1006582-87.2023.8.11.0041 impetrado pela Apelante, em desfavor do

MUNICIPIO DE CUIABÁ
acolheu a preliminar do ente municipal para reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e, no mérito, denegou a segurança vindicada, cujo objetivo era à concessão da segurança, para determinar que as autoridades coatoras “
promovam a efetivação de seu Contrato de Trabalho no cargo de Professor Pedagogo com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial, tendo em vista sua classificação no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá Edital no. 009/2022/GS/SME”.
(Id. 257392687)

A Apelante alegou em suas razões, que logrou êxito em demonstrar que satisfazia o requisito da escolaridade exigida expressamente pelo edital do concurso público, que previa como requisito à investidura do cargo, a necessidade de licenciatura plena em Pedagogia com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial (para atuação na educação especial).

Sustentou que foram apresentados em tempo hábil, todos os certificados exigidos no Edital, quais sejam, Graduação em Licenciatura em Pedagogia e especialização em Educação Infantil com Ênfase em Educação Especial, estando, portanto,
preenchidos os requisitos legais para assumir a função, já que é detentora de curso normal superior com habilitação para anos iniciais do ensino fundamental e
entregou
certificação compatível com a atividade em AEE.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença,

julgando procedente o pedido da inicial, para reconhecer a sua qualificação como apta ao desempenho no cargo de Professor Pedagogo com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial, e, por consequência, efetive seu contrato de trabalho durante o ano de 2023, para o qual foi classificada. Pugnou ainda, pela manifestação expressa sobre a literal violação de dispositivos Constitucionais e da Legislação. (Id.

257392691)

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id.

257392695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
JUCYLENE CORREA DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1006582-87.2023.8.11.0041, denegou a segurança vindicada, cujo objetivo era à concessão da segurança, para determinar que as autoridades coatoras “
promovam a efetivação de seu Contrato de Trabalho no cargo de Professor Pedagogo com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial, tendo em vista sua classificação no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá Edital no. 009/2022/GS/SME”.

O recurso deve ser conhecido vez que presentes os pressupostos

processuais de admissibilidade.

Extrai-se dos autos, que JUCYLENE CORREA DA SILVA

participou do Processo Seletivo Simplificado promovido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Cuiabá, regido pelo Edital no. 009/2022/GS/SME, durante o ano de 2023, para contratação temporária de prestadores de serviços por tempo determinado e formação de cadastro de reserva, durante o ano de 2023, para atuação junto à Secretaria Municipal de Educação, concorrendo ao cargo de Nível Superior - Professor do Ensino Fundamental – Professor Pedagogo com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial – PCD.

Com a publicação do resultado final do processo seletivo simplificado, constatou sua classificação na 2a colocação PCD e 48o – lista geral.

Na data de 02.01.2023 a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá convocou os classificados no processo seletivo, para o cargo em questão, à entrega de documentos e atribuição das aulas, designando data e horário para apresentação, conforme o Ato Convocatório constante do Id. 257392662 - Pág. 1/2.

Contudo, após a entrega da documentação teve sua contratação negada por supostamente não ter apresentado a habilitação necessária ao exercício da função de Professor Pedagogo com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial, tendo seus certificados de Graduação em Licenciatura em Pedagogia e especialização em Educação Infantil com Ênfase em Educação Especial (Id. 257392665 - Pág. 1/70), desconsiderados.

Desse modo, apresentou à Ouvidora do Município - SME, por meio da Manifestação 000.180/2023, pedido de reanálise da documentação (Id. 257392663 - Pág. 1), no entanto, conforme decisão proferida na CI n° 079/2023.SME/CTGP/CGP (Id. 257392664 - Pág. 1/3) a negativa à contratação apresentada pela Administração, se manteve, sendo apresentados os fundamentos que abaixo se transcreve:

(...)

Sobre a manifestação 000.180/2023, da Sra. Jucylene Correa da Silva temos a informar que o Edital N° 009/2022/GS/SME em seu item 7.3 é relatado que caso o candidato classificado não apresente a documentação solicitada no dia e horário de sua convocação para contratação, estará eliminado do certame.

Para atribuição no cargo de professor pedagogo com especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial o candidato deve apresentar documentação listada no item 14.1, transcrevemos:

[...] - Diploma de licenciatura plena em Pedagogia com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial (para atuação na educação especial).

Diante do exposto a documentação apresentada pela candidata Jucylene Correa da Silva não atende aos requisitos do Edital.

(...)

Irresignada, a candidata impetrou Mandado de Segurança objetivando a concessão da segurança para determinar que as autoridades coatoras “
promovam a efetivação de seu Contrato de Trabalho no cargo de Professor Pedagogo com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial, tendo em vista sua classificação no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá Edital no. 009/2022/GS/SME
”.

A liminar foi indeferida, em

13/03/2023.

(Id. 257392674).

Sobreveio a sentença, que denegou a segurança, em 29/04/2024. Eis os trechos oportunos a serem citados:

(...)

Nesse contexto, é cediço que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Em consonância ao elencado, cabe ressaltar que em sede de concurso, como o edital é a lei, deve o candidato se adequar às regras nele contido, uma vez que a parte Impetrante, ao se propor a participar do certame do concurso concordou com os termos do edital, bem como deve a Administração balizar seus atos dentro destas diretrizes.

Nesse entendimento, o Edital no 009/2022/GS/SME estabelece:

“7.3 - Caso o candidato classificado não apresente a documentação solicitada, no dia e horário de sua convocação para contratação, estará eliminado do certame.”

Portanto, pela simples leitura do edital, denota-se os documentos exigidos pelo edital devem ser entregues impreterivelmente na data estipulada, sob pena de eliminação do concurso.

Com efeito, o item 14.1 do edital relaciona os documentos que deverão ser entregue pelos candidatos:

“14.1 - Para a contratação dos profissionais selecionados, com a devida aprovação no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para Contratação Temporária e Formação de Cadastro Reserva, serão exigidos os seguintes documentos:

Diploma na área de atuação, ou Atestado de Conclusão acompanhado do Histórico Escolar (de Licenciatura Plena para a função de Professor);

Registro junto ao conselho de classe (no caso de Professor de Educação Física e do Técnico de Nível Superior - Nutricionista);

[...]

n) Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial (para atuação na Educação Especial);

[...]

Parágrafo Único: É de única responsabilidade do candidato convocado apresentar, no Ato da Admissão/Contratação, TODA a documentação especificadano subitem 14.1, documento original juntamente com fotocópia, sob pena de ser impedida a Atribuição/Contratação daquele que não os apresentar, com automática convocação do candidato classificado na sequência”

Assim, considerando que a parte Impetrante não efetuou a entrega do o documento da alínea “n” do item 14.1 do Edital, a sua eliminação não aparenta ser ilegal ou abusiva.

À vista do exposto, acolho a preliminar do ente municipal para reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1o, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

(...) (Sic)

Insatisfeita com o resultado da sentença, a Impetrante apela, pugnando pela reforma da sentença, para determinar a autoridade coatora que promova com

a efetivação de seu Contrato de Trabalho no cargo de Professor Pedagogo com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial, em virtude do preenchimento dos requisitos exigidos no edital.

Pois bem.

A questão central do recurso consiste em definir se a negativa da contratação da apelante, com base na ausência do preenchimento de requisito editalício, afronta princípios constitucionais ou se encontra respaldo na legalidade.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que o edital de um concurso público possui força normativa, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos (Súmula 683 do STF). Dessa forma, o descumprimento de qualquer exigência prevista no certame pode justificar a exclusão do candidato, salvo se demonstrada a ilegalidade ou a desproporcionalidade da exigência imposta.

No mesmo sentido, o art. 37, II, da Constituição Federal estabelece que a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso,
nos termos da lei e do edital
. Assim, além da aprovação, o candidato deve preencher todos os requisitos exigidos, os quais não podem ser flexibilizados pela Administração, salvo se forem inconstitucionais ou irrazoáveis.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou no sentido de que a Administração Pública não pode nomear candidato que não atenda aos requisitos do certame, pois isso violaria os princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital (RE 635.739, STF).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
consagra a vinculação ao edital do concurso público pela Administração e pelos candidatos. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.
PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.
2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
3. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) (Destaquei)

Analisando o edital de abertura do certame, acostado no Id. 257392660 - Pág. 1/28, vê-se que restou expressamente consignado no item 6.7 – “O deferimento e efetivação da inscrição implicarão a
aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, sobre as quais os candidatos não poderão alegar desconhecimento, sob pena de eliminação do Processo Seletivo Simplificado.
" (destaquei)

Da análise dos autos, verifica-se que quando da apresentação dos documentos exigidos, a Apelante possuía os seguintes títulos:

1- concluiu a

Licenciatura em Pedagogia pela Universidade de Cuiabá em julho de 2013, com a seguinte anotação em seu verso: Curso – PEDAGOGIA – LICENCIATURA – Reconhecimento pela Portaria Ministerial no 286, publicada no Diário Oficial da União de 27/12/2012.

2. Especialização em Educação Infantil com Ênfase em Educação Especial. (Id. 257392665 - Pág. 3/4).

Contudo, o item 14.1 do Edital, alínea “n”, exigia o título de Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia com
especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial (para atuação na Educação Especial).

Observa-se que a exigência de apresentação de diploma de nível superior, serve para comprovação do grau de escolaridade exigido para investidura no cargo, entretanto, no caso retratado, a candidata ora Apelante apresentou
certificados de Graduação em Licenciatura em Pedagogia e especialização em Educação Infantil com Ênfase em Educação Especial (Id. 257392665 - Pág. 1/70)
, os quais não correspondiam exatamente ao estabelecido no Edital

no 009/2022/GS/SME.

No caso concreto, a apelante não preencheu um dos requisitos, objetivo do edital, o que, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, torna legítima a negativa de sua contratação.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – NEGATIVA DE POSSE – GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
É legal a exigência, pelo edital, de certificado de licenciatura para a docência, uma vez que encontra respaldo no artigo 62 da Lei no 9394/96 na qual prevê que para o cargo de professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena.
(Apelação Cível n.016513-90.2018.8.11.0041 Relator: Des (a). Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2021).

(Destaquei)

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.
O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos
. A Súmula 266 do STJ assegura que "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.
(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)
(Destaquei)

Lado outro, acolher a pretensão da Apelante culminaria em dispensar requisito editalício exigido dos outros candidatos, afrontando a isonomia e a impessoalidade do certame.

Considerando que a apelante não preenche um requisito essencial do edital e que não há ilegalidade ou desproporcionalidade na exigência, não há direito líquido e certo à contratação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jucylene Correa da Silva
, mantendo a sentença que denegou a segurança, uma vez que a ausência de preenchimento dos requisitos do edital impede a contratação da candidata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025